Tribunal: TJPA
Processo: 0817152-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817152-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA CILEIDE CARVALHO GOMES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Maria Cileide Carvalho Gomes contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar o cálculo dos valores retroativos com base na integralidade da remuneração da agravante, mantendo, entretanto, a redução do valor das astreintes para R$ 30.000,00, no âmbito da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n° 0003201-25.2014.8.14.0040.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, relativamente à redução das astreintes, alegadamente em desacordo com a jurisprudência atual sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada fundamenta-se em jurisprudência recente do STJ e Tribunais Estaduais, que admite a fixação de teto para astreintes com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, afastando a tese da embargante.

5. A alegada contradição não se configura, porquanto o acórdão embargado analisou de forma expressa a possibilidade de redução das astreintes em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo vício a ser sanado.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, razão pela qual devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A redução das astreintes para evitar enriquecimento sem causa é admissível, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A ausência de vício na decisão embargada afasta a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1.850.267/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.02.2022, DJe 15.03.2022.
STJ, AgInt no AREsp 1.679.997/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 06.02.2024, DJe 13.05.2024.
TJ-SC, AI 50460257420228240000, Rel. Des. Sandro Jose Neis, j. 07.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817152-27.2024.8.14.0000

EMBARGANTE:
MARIA CILEIDE CARVALHO GOMES

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 25095151

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 25347079) opostos por
MARIA CILEIDE CARVALHO GOMES
em face de ACÓRDÃO ID n. 25095151 que deu parcial provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela embargante, para que os valores retroativos sejam calculados com base na integralidade da remuneração da agravante, abrangendo vencimentos e vantagens, em conformidade com o determinado na sentença de conhecimento e com a planilha elaborada pelo contador judicial referente aos créditos trabalhistas, bem como manteve a diminuição das astreintes para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na Ação de Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 0003201-25.2014.8.14.0040 de origem.

A Embargante alega haver contradição no acórdão, quando reconheceu a possibilidade de redução do montante das astreintes executadas pela embargante. Este se encontra em plena contradição com a atual jurisprudência, que apesar de reconhecer a possibilidade de redução das astreintes vencidas, condiciona tal modificação a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do seu arbitramento mediante a ponderação entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo recalcitrante.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID 29600203), na oportunidade o Município embargado afirmou que não há vício no acórdão prolatado, bem como o recurso manejado é meramente protelatório.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver contradição no acórdão ora embargado, pois, apesar de admitir a diminuição das astreintes, restou desatento à jurisprudência atual, que estabelece como critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória a comparação do valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor, sopesando, ainda, o grau de resistência deste.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 25095151:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar a decisão de primeira instância, que reduziu a multa cominatória de R$ 914.543,99 para R$ 30.000,00 e determinou que os valores retroativos devidos à agravante fossem calculados exclusivamente com base no vencimento-base, desconsiderando as vantagens remuneratórias.

Inicialmente, quanto à multa cominatória, verifica-se que o juízo de origem agiu corretamente ao limitar o valor total das astreintes a R$ 30.000,00, em conformidade com o art. 537, §1º, I, do CPC, que autoriza a revisão do montante para evitar excessos.

Ressalte-se que, à época da fixação da multa, não foi estabelecido um teto máximo, o que é vedado pela jurisprudência consolidada, tendo em vista o risco de enriquecimento sem causa e a necessidade de observância à proporcionalidade. Assim, mantenho a decisão nesse ponto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À FIXAÇÃO DO LIMITE (TETO) DAS ASTREINTES. ACOLHIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, conquanto tenha corretamente estabelecido multa diária pelo descumprimento da obrigação no fornecimento de medicamentos, deixou de estipular o limite (teto) para as astreintes, razão pela qual o valor final da multa poderá atingir montante desproporcional com relação ao objeto da demanda e ao valor da causa. 2. Dessa forma, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos tão somente para fixar o limite (teto) das astreintes em R$40.000,00 (quarenta mil reais). 3. Embargos de Declaração acolhidos para estabelecer o limite das astreintes em R$40.000,00.

(STJ - EDcl no REsp: 1850267 MG 2019/0351359-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO TETO PARA AS ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LIMINAR ORIGINÁRIA NO VALOR DE R$ 20.000,00 PARA CADA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MULTA QUE ATINGIU PATAMAR EXORBITANTE, QUE, POSSIVELMENTE, SUPERA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50460257420228240000, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 07/03/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

No entanto, em relação à remuneração retroativa, é imperioso reconhecer o direito da agravante à percepção integral de seus vencimentos e vantagens.

A sentença de conhecimento, transitada em julgado, determinou expressamente o pagamento da "remuneração retroativa", e não apenas do vencimento-base. Essa expressão abrange, inequivocamente, o conjunto de parcelas remuneratórias devidas no período, incluindo adicionais e vantagens previstas em lei.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. DEMISSÃO. POSTERIOR ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ART. 28 DA LEI 8.112/1990. PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE DIVERSAS PARCELAS PECUNIÁRIAS QUE DEIXOU PERCEBER NESSE INTERREGNO. EXERCÍCIO FICTO. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO A ALGUMAS DAS VANTAGENS PLEITEADAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS RUBRICAS CONCERNENTES AO AUXÍLIO-TRANSPORTE E AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A REQUISITOS ESPECÍFICOS. REAJUSTE DE 28, 86%. TERMO INICIAL. ANO DE 1993. RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pela servidora recorrida em desfavor do INSS, objetivando a cobrança de todas as verbas salariais correspondentes ao período de 1º/7/1991 a 12/6/2002, em que esteve alijada de seu cargo público por força de demissão posteriormente anulada pela própria Administração, ocasião em que se viu reintegrada ao cargo. 2. Nos termos do art. 28 da Lei 8.112/1990, "A reintegração é ainvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens". 3
. Na forma da jurisprudência desta Corte, anulada a demissão do servidor, sua reintegração deverá lhe assegurar, em princípio, todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse.
Nesse sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 8/3/2010; REsp 886.293/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 7/2/2008. 4. A partir da conjugada interpretação dos arts. 15, caput, e 102, I, da Lei 8.112/1990 c/c o art. 22 da Lei 8.460/1992, conclui-se que o direito às férias indenizadas, acrescidas de um terço, e ao auxílio-alimentação tem como fato gerador o tão só exercício efetivo do cargo público pelo servidor, motivo pelo qual devem ser incluídos dentre os valores a serem pagos à autora, ora recorrida. (...)

(STJ - REsp: 1941987 PR 2021/0169608-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

"[.] SERVIDORES PÚBLICOS EXONERADOS DO CARGO POR DECRETO DECLARADO NULO NA VIA JUDICIAL. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. GARANTIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS QUE DEIXARAM DE AUFERIR NO PERÍODO. [."[.] SERVIDORES PÚBLICOS EXONERADOS DO CARGO POR DECRETO DECLARADO NULO NA VIA JUDICIAL. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. GARANTIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS QUE DEIXARAM DE AUFERIR NO PERÍODO. [. "[.] SERVIDORES PÚBLICOS EXONERADOS DO CARGO POR DECRETO DECLARADO NULO NA VIA JUDICIAL. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. GARANTIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS QUE DEIXARAM DE AUFERIR NO PERÍODO. [."[...] SERVIDORES PÚBLICOS EXONERADOS DO CARGO POR DECRETO DECLARADO NULO NA VIA JUDICIAL. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. GARANTIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS QUE DEIXARAM DE AUFERIR NO PERÍODO. [...] "A jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que 'o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída' (STJ, Min. Benedito Gonçalves)". (AC n. 0300654-12.2015.8.24.0076, de Turvo, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 4-12-2018)

(TJ-SC - AC: 03002509220148240076 Turvo 0300250-92.2014.8.24.0076, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 05/11/2019, Primeira Câmara de Direito Público)

Portanto, ao desconsiderar o comando da coisa julgada e limitar o cálculo ao vencimento-base, a decisão recorrida incorreu em equívoco, devendo ser reformada para que se observe o disposto na sentença executada.

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento, para que os valores retroativos sejam calculados com base na integralidade da remuneração da agravante, abrangendo vencimentos e vantagens, em conformidade com o determinado na sentença de conhecimento e com a planilha elaborada pelo contador judicial referente aos créditos trabalhistas. Quanto à redução do valor total das astreintes, mantenho a decisão agravada, fixando-o em R$ 30.000,00. (...)”

Apesar do argumento elencado pela ora embargante, a jurisprudência atual não dá razão aos pontos levantados. A multa cominatória não pode sustentar enriquecimento ilícito, sendo exorbitante pela consideração do valor da multa diária e o tempo de atraso.

Sobre isso:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. VALOR EXORBITANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FIXAÇÃO DE TETO.

1. A multa cominatória não pode dar ensejo a enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, nem pode ser quantificada em valor exorbitante, casos excepcionais que permitem a reavaliação dos critérios para a fixação da penalidade, ensejando a alteração de seu valor, pelo STJ. Precedentes.

2. Caso concreto em que a recalcitrância da instituição financeira, em obedecer à ordem de transferência do valor bloqueado via BACENJUD para a conta judicial, representou um acréscimo de R$ 466.205,99 (quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinco reais e noventa e nove centavos) ao valor executado, a título de multa e honorários advocatícios, além da quantia devida em razão da incidência da penalidade diária. Tal circunstância justifica a fixação do teto da multa cominatória no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 1.679.997/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 13/5/2024)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À FIXAÇÃO DO LIMITE (TETO) DAS ASTREINTES. ACOLHIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, conquanto tenha corretamente estabelecido multa diária pelo descumprimento da obrigação no fornecimento de medicamentos, deixou de estipular o limite (teto) para as astreintes, razão pela qual o valor final da multa poderá atingir montante desproporcional com relação ao objeto da demanda e ao valor da causa. 2. Dessa forma, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos tão somente para fixar o limite (teto) das astreintes em R$40.000,00 (quarenta mil reais). 3. Embargos de Declaração acolhidos para estabelecer o limite das astreintes em R$40.000,00.

(STJ - EDcl no REsp: 1850267 MG 2019/0351359-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO TETO PARA AS ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LIMINAR ORIGINÁRIA NO VALOR DE R$ 20.000,00 PARA CADA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MULTA QUE ATINGIU PATAMAR EXORBITANTE, QUE, POSSIVELMENTE, SUPERA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50460257420228240000, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 07/03/2023, Terceira Câmara de Direito Público)”.

Assim, fica claro que a jurisprudência atual embasa o entendimento desenvolvido no acórdão, sendo, inclusive, mais recente do que a jurisprudência em que se baseia a embargante.

Portanto, considerando que o valor se deu em montante exorbitante, bem como alinhado o entendimento com a jurisprudência atual e dominante, resta legal a diminuição de astreintes efetuada.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA CILEIDE CARVALHO GOMES
em face de ACÓRDÃO ID n. 25095151, mantendo o acórdão proferido em sua integralidade, posto que não há vício a ser sanado.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/12/2025